Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-68.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
BANCÁRIOS - Empréstimo consignado – Alegação de não contratação - Sentença de parcial procedência acolhendo o pedido declaratório e de restituição e rejeitando o de dano moral – Danos morais não caracterizados, nas circunstâncias do evento – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.